Tribunal: STF
Processo: HC 235921
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Minhone Leal interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus. 



    2. Tendo sido o recurso interposto pelo próprio impetrante/paciente, verifico a ausência de capacidade postulatória do recorrente.



    A Jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de que a interposição de recurso exige capacidade postulatória, ainda que dispensável no ato de impetração de habeas corpus. Cito, nesse sentido, o RHC 104.270 QO, ministro Celso de Mello; o HC 149.821 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o RHC 169.407 ED-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte ementa:



    I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC.



    Ademais, como observei na decisão agravada, não vislumbro flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela que, no HC 864.412, o paciente é representado pela Defensoria Pública da União que, intimada da decisão apontada como ato coator, interpôs agravo regimental em 17/11/2023.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente